Tribunal: TJDFT
Processo: 0711977-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL – ERRO MATERIAL NA SENTENÇA – VALOR DA CONDENAÇÃO – COERÊNCIA COM AS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:

“Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a correção de erro material na sentença que implicou na alteração do valor da condenação.

A decisão agravada foi assim prolatada:

“[...] Razão assiste ao autor, o qual veio a juízo sem a assistência de advogado para pleitear o pagamento de verbas de exercícios findos.

Nos termos do artigo 494 do CPC, “Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; (...)".

O erro material, ao meu sentir, é evidente. Se por um lado o valor expresso no dispositivo sentencial não corresponde ao crédito demonstrado materialmente no documento de ID 16848012, não posso deixar de perceber que a sentença, na fundamentação, fez expressa referência ao documento que instrui a inicial e que demonstra o crédito do autor no valor de R$ 11.840,14.

É de se ressaltar que a Lei n.o 9.099/1995 impõe ao juiz a obrigação de adotar, em cada caso, a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum (artigo 6.o).

Desta forma, no intuito de evitar o enriquecimento indevido da administração e com fulcro nos princípios da informalidade e simplicidade, norteadores do procedimento sumaríssimo, acolho a manifestação autoral para corrigir o erro material relacionado ao valor da condenação exposto no dispositivo da sentença de ID 2197544, de forma que onde se lê “R$ 1.877,66 (mil e oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos)”, leia-se “R$ 11.840,14 (onze mil, oitocentos e quarenta reais e quatorze centavos)”.

Cancele-se, pois, o alvará de ID 53765256.

Determino à parte autora que traga o extrato da conta judicial em seu nome de forma a comprovar se realizou ou não o levantamento do valor constante do alvará de ID 53765256. Considerando o estado de exceção devido à pandemia do COVID-19, concedo-lhe o prazo de 60 dias úteis.

Caso o valor não tenha sido levantado, à Contadoria para atualização, observados os preceitos desta decisão e da sentença prolatada e sem descurar da renúncia promovida pela parte autora do valor excedente a dez salários-mínimos (ID 33675260).

Na hipótese de levantamento do valor expresso no alvará de ID 33675260, à Contadoria para atualização, de forma que deverá ser decotada a quantia levantada.

Vindo os cálculos, às partes para manifestação no prazo de 15 dias úteis.

Ausentes requerimentos, expeça-se o alvará à parte credora.

Vindo manifestação, conclusos para decisão.

Intimem-se.

Atente-se a Secretaria de que o autor veio a juízo sem advogado.

[...]”

Nesse recurso pretende o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que a discussão quanto ao valor do crédito está preclusa, como também que não é hipótese de correção de erro material da sentença.

DECIDO.

O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência na concessão da medida de suspensão dos efeitos da decisão agravada, para se evitar o pagamento de crédito pela Fazenda Pública sem exaurimento da via recursal.

Isso porque a correção do erro material realizada na origem, apesar de muito bem fundamentada, alterou o valor do dispositivo da sentença de R$ 1.877,66 para R$ 11.840,14.

Dessa forma, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Intimem-se a parte agravada da presente decisão e para que apresente contrarrazões ao recurso. Observe a Secretaria que, não possuindo o agravado advogado constituído nos autos, poderá a intimação ser realizada por aplicativo de mensagens.

Dispensado o envio de informações.”

2. A pretensão do autor foi a de condenar o Distrito Federal ao pagamento da importância de R$ 11.840,14, em razão de diferenças salarias apuradas pela própria Administração Pública, como se infere dos documentos objeto do ID 16848012 e seguintes (numeração na origem).

3. O Distrito Federal não contestou o pedido, sobrevindo a r. sentença conforme o seguinte excerto:

“Depreende-se do documento juntado aos autos a inequívoca manifestação de que a Administração fará o pagamento da verba pleiteada, sem necessidade de recurso ao Poder Judiciário, todavia não se verificou tal expectativa.

Dessa feita, tem-se que o direito da parte autora está retratado nos documentos aportados aos autos, os quais evidenciam ter a Administração reconhecido o direito à percepção da quantia apontada na inicial.

Forte no exposto, com fundamento no art. 487, I, do novo CPC, resolvo o mérito da demanda e JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, condenando o requerido ao pagamento à autora da quantia de R$ 1.877,66 ( mil e oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos), espelhada no documento apresentado pela Administração, [...]”

4. Acontece que, em momento algum nos autos, que até então contava com apenas 19 folhas em formato PDF, havia qualquer menção ao valor de R$ 1.877,66, porque todos os documentos juntados e referidos na inicial, apontavam para o crédito no valor de R$ 11.840,14.

5. Prolatada a sentença, o autor não chegou a ser intimado pessoalmente, porque a Secretaria do Juizado não adotou qualquer diligência para a prática do ato por meio de aplicativo, conforme expressamente autorizado no ID 16848017 - Pág. 2, e a diligência realizada no endereço indicado na inicial restou infrutífera. Foi então dado início à fase de cumprimento de sentença por iniciativa do juízo com a expedição de RPV no valor de R$ 1.877,66, com acréscimos. Somente quando intimado para se manifestar quanto ao levantamento do valor pago pelo Distrito Federal é que veio o autor noticiar a ocorrência do erro material na sentença.

6. Com esse cenário, não vislumbro a ocorrência de qualquer preclusão consumativa com referência ao valor do crédito, de modo a se admitir a correção de erro material na r. sentença.

7. É evidente, na opinião deste Juiz, o erro material na r. sentença, ao deixar de consignar corretamente o valor da condenação em R$ 11.840,14, porque é este o valor espelhado no documento apresentado pela Administração como bem disse o Juiz sentenciante.

8. Com essas considerações, confirmo a decisão que corrigiu o erro material na r. sentença e alterou o valor da condenação de R$ 1.877,66 para R$ 11.840,14.

9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Sem custas em razão da isenção. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.